Tribunal: STF
Processo: RE 445409
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Mandado de segurança. Impetrante que vem a falecer no curso do andamento do processo. Extinção decretada.



    1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, em que se reconhece ser de cunho personalíssimo o direito em disputa em ação de mandado de segurança.



    2. Não há que se falar, portanto, em habilitação de herdeiros em caso de óbito do impetrante, devendo seus sucessores socorrer-se das vias ordinárias na busca de seus direitos.



    3. Agravo regimental não provido.